Tribunal: STF
Processo: HC 199962
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Daniel de Toledo Bengtson, em favor de Rafael Siqueira, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 650.548/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus 'com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL SIQUEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n.1.0000.21.011078-9/000).' 
    O paciente foi preso em flagrante, no dia 23/12/2020. Posteriormente, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 306, § 1º, do CTB, 244-B do ECA e 33 da Lei 11.343/2006 (fl. 146). 
    Às fls. 182-183, foi indeferido o pedido de liminar. Destacou-se que seria " imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo" (fls. 182-183). 
    Requer o agravante a reconsideração do referido decisum. Afirma que deve ser reconhecida a ilicitude da prova desde logo ou, alternativamente, determinada a suspensão do processo até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, evitando um tumulto na persecução penal ou ainda que maiores prejuízos sejam suportados pelo agravante. 
    É o relatório ”. (site do STJ)
    No STJ, não foi conhecido do agravo regimental. 
    Nesta Corte, a defesa pretende, em suma, que seja revogada a prisão preventiva do paciente determinando a suspensão do processo até o julgamento de mérito do habeas corpus e que seja reconhecida a nulidade dos depoimentos policiais.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o paciente interpôs Recurso Ordinário Constitucional perante ao TJMG e que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Em suma, a falta de pronunciamento das instâncias ordinárias sobre a validade dos depoimentos policiais no caso concreto, inviabiliza a análise da tese levantada pelo agravante.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado seja reincidente específico.
    Cito, a propósito, trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “A custódia preventiva é medida cautelar de segregação provisória de liberdade que exige para a sua decretação o fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consoante os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti está calcado na existência do crime e de indícios de ter o investigado concorrido para o delito, enquanto o periculum libertatis reside na necessidade de se velar pela aplicação da norma, assegurar a ordem pública e garantir a instrução criminal. (…)
    Ademais, as medidas cautelares previstas no art. 319 e seguintes não se mostram adequadas e suficientes para repreensão do fato criminoso em análise, diante da gravidaed do delito supostamente cometido, sendo o flagrado já reincidente específico, condenado no processo 0135779-29.2016.8.13.0518, com trânsito em julgado em 20/09/2018.
    Portanto, não se vislumbrando elemento de convicção capaz de alterar o indiciamento feito pela Autoridade Policial no momento da prisão em flagrante delito, e pelo fato de restar configurada a necessidade da segregação cautelar do investigado, já que os delitos que lhe são imputados põem em risco a ordem pública, no que se refere à repercussão danosa e prejudicial ao meio social, entendo que a manutenção da prisão se mostra necessária”. (eDOC 12, p. 105-107)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois refere os fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente